Tribunal: TJSP
Processo: 1067973-29.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamentos médico-hospitalares. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. CEBAS – Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamentos médico-hospitalares. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. CEBAS – Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao cumprimento das finalidades da própria entidade. – 2. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000495122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1067973-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1067973-29.2019.8.26.0053
5
Voto no AC-23.567/20
Apelação no 1067973-29.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo ex officio
Apdo: Fundação Antônio Prudente
Origem: 15a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1067973-29.2019
Juiz: Enio José Hauffe

MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamentos
médico-hospitalares. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art.
14. CEBAS Certificado de entidade beneficente de assistência
social. 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos
exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado
de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo
faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c'
da Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade,
vigendo a presunção de que esse é destinado ao cumprimento
das finalidades da própria entidade. 2. Imunidade. Finalidades
essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no
contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida.

Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 281/283 concedeu a segurança
para confirmar a liminar de fls. 244/245 e afastar a exigência de recolhimento
do ICMS sobre os equipamentos importados descritos na Fatura Comercial
Invoice n° 06-608645 e no Conhecimento de Embarque Aéreo AWB no
04508613021/1030105400. Em face à sucumbência, condenou a impetrada
no pagamento de custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios,
por força do art. 25 da LF no 12.016/09.
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1067973-29.2019.8.26.0053
5
É o relatório.
2.
Imunidade. A impetrante é entidade de assistência
social na área da saúde, sem fins lucrativos, declarada de utilizada pública
nas esferas federal, estadual e municipal (fls. 80/82); pretende o afastamento
da incidência do ICMS sobre os bens por ela importados, de uso exclusivo
hospitalar, em razão da imunidade tributária prevista às instituições
beneficentes sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, 'c'). A impetrante preenche
os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, conforme se extrai do seu estatuto
social, e possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
CEBAS expedido pela Secretaria de Atenção à Saúde (e ainda que pendente de
análise o pedido de renovação, o CEBAS obtido pela impetrante permanece
válido, a teor do art. 24, § 2o da LF no 12.101/09; fls. 178/179). A impetrante
enquadra-se como 'instituição de assistência social', de modo que faz jus à
imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
O resto é questão de fiscalização: o descumprimento
das normas poderá implicar na suspensão ou na revogação da imunidade, na
aplicação de penalidades, etc. A demonstração feita, especialmente porque
decorrente de lei, é suficiente para os fins deste processo.
3.
Admitida a pertinência subjetiva do pedido, não se
pode negar o direito à imunidade. Os produtos importados, nos termos da
Fatura Comercial Invoice n° 06-608645 e no Conhecimento de Embarque
Aéreo AWB no 04508613021/1030105400 (fls. 85/91) se enquadram nas
finalidades essenciais da impetrante e atende o disposto no art. 150, § 4o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1067973-29.2019.8.26.0053
5
CF. Ensina ROQUE ANTONIO CARRAZA (“Curso de Direito Constitucional
Tributário”, 19a Ed., Malheiros, São Paulo, 2003, pág. 669): “Evidentemente,
para fins de imunidade, os serviços prestados por estas instituições devem
estar relacionados, de modo direto, com seus objetivos institucionais,
apontados nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. É, diga-se de
passagem, o que estipula o já mencionado § 4o do art. 150 da Constituição
Federal”.
A imunidade há de ser vista com largueza, como
explicitado no caso Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados v.
Município de São Paulo, RE no 221.3958-SP, STF, 2a Turma, 8-2-2000, Rel.
Marco Aurélio, em que a imunidade ao IPTU foi estendida a imóveis cedidos
para moradia de seus diretores. Assim, apesar de minha reserva quanto ao
fundamento da isenção (pois o ICMS compõe o preço do bem, nos termos da
legislação interna, ainda que o preço seja pago ao vendedor e o imposto ao
Estado em momentos diferentes, como é natural nas importações), a
jurisprudência é pacífica e não comporta dissensão.
4.
No caso, além dos documentos juntos aos presentes
autos, deve-se ressaltar que a impetrante já teve reiteradamente reconhecido
pelo Tribunal a qualificação como entidade de assistência social sem fins
lucrativos com o fito de atender ao art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade
tributária em casos análogos ao presente. Cito precedentes desta Câmara:
ICMS.
Entidade
Beneficente
de
Assistência
Social.
Pretensão
de
reconhecimento de imunidade em operação de aquisição de bem importado
(CF, art. 150, inciso VI, alínea “c”). Admissibilidade. Cumprimento dos
requisitos do art. 14 do CTN. Comprovação da destinação do bem aos fins
essenciais da entidade. Segurança concedida. Recurso não provido. (Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1067973-29.2019.8.26.0053
5
do
Estado
de
São
Paulo
v.
Fundação
Antonio
Prudente;
AC
no
0029658-59.2013.8.26.0053; 10a Câmara de Direito Público; 29-2-2016; Rel.
Antonio Celso Aguilar Cortez, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE.
Entidade assistencial sem fins lucrativos. Imunidade tributária. Importação de
equipamentos médicos. Produto adquirido para a realização de finalidade
essencial da entidade. Certidões que reconhecem a impetrante como entidade
de utilidade pública federal e municipal. Preenchimento dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN. Imunidade tributária sobre o ICMS das
importações de produtos necessários ao exercício das atividades fins.
Jurisprudência do STF. Precedente da Câmara. Concessão de segurança.
Manutenção. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda não
providos. (Delegado Regional Tributário da Capital do Estado de São Paulo v.
Fundação Antonio Prudente; AC no 1047565-90.2014.8.26.0053; 10a Câmara
de Direito Público; 9-11-2015; Rel. Paulo Galizia, v.u.)
O
voto
é
pelo
desprovimento
do
reexame
necessário. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator